Tribunal: TJMMG
Processo: 2000087-32.2022.9.13.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): JADIR SILVA
Órgão julgador: JADIR SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-08-04
Data de publicação: 2022-08-09

Ementa:
HABEAS CORPUS - TRANCAMENTO DE AÇÃO PENAL - VIABILIDADE DO PEDIDO EM SITUAÇÕES EXCEPCIONAIS - NÃO-OCORRÊNCIA - ANÁLISE PROBATÓRIA - VIA ELEITA INADEQUADA - ORDEM DENEGADA.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 HABEAS CORPUS Processo eproc n. 2000087-32.2022.9.13.0000 Referência: Processo eproc n. 2000415-47.2022.9.13.0004 Relator: Desembargador Jadir Silva Julgamento: 04/08/2022 Publicação: 09/08/2022 Decisão: UNÂNIME EMENTA HABEAS CORPUS – TRANCAMENTO DE AÇÃO PENAL – VIABILIDADE DO PEDIDO EM SITUAÇÕES EXCEPCIONAIS – NÃO-OCORRÊNCIA – ANÁLISE PROBATÓRIA – VIA ELEITA INADEQUADA – ORDEM DENEGADA. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo paciente Herbert Lucas Costa Baião Pereira, impetrante/advogado Márcio Brandão de Paiva e autoridade apontada como coatora o juiz de direito titular da 4ª Auditoria Judiciária Militar Estadual, acordam os desembargadores da Segunda Câmara, por unanimidade, em denegar a presente ação de habeas corpus. RELATÓRIO O nobre advogado Márcio Brandão de Paiva impetra habeas corpus, com pedido liminar, com fundamento no artigo 5º, LXVIII, da Constituição da República (CR), e no artigo 466 do Código de Processo Penal Militar (CPPM), em favor do militar PM Herbert Lucas Costa Baião Pereira, com a pretensão de trancamento da Ação Penal distribuída sob o número 2000415-47.2022.9.13.0004. Sustentou a ausência de justa causa para a ação penal, por atipicidade formal das condutas de falsidade ideológica e omissão em documento público de declaração que dele devia constar, com o fim de alterar a verdade sobre fatos juridicamente relevantes. Sobre o delito de falsidade ideológica – art. 312 do Código Penal Militar (CPM) –, aduziu que a denúncia descreve o dolo genérico, mas se omite em relação ao dolo específico – este último, segundo a doutrina dominante e a jurisprudência da 5ª e da 6ª Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ), consistiria no dolo de prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante. Aduziu, ainda, que o fato de o paciente não ter informado sua presença no local e/ou no interior do veículo no Registro de Eventos de Defesa Social (REDS) em nada contrariou o que está previsto na Diretriz Integrada de Ações e Operações (DIAO), em caso de acidente de trânsito sem vítima. Indicou que a DIAO prevê que o policial militar que comparece ao local deve qualificar o(s) envolvido(s) e as testemunha(s), bem como suas TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 versões (sempre que possível), mas não há determinação para que, in loco, ele apure quem realmente está envolvido no sinistro. Salientou que hoje em dia um acidente de trânsito sem vítima pode ser registrado até mesmo na delegacia virtual. Sustentou que o fato de não constar o nome do paciente no boletim de ocorrência não afasta ou configura o elemento subjetivo do tipo, porquanto não se alterou a verdade de fato juridicamente relevante, com o fim de se prejudicar direito ou criar obrigação. Ressaltou que, mesmo não constando o nome do paciente no Relatório/ Histórico do Boletim de Ocorrência, há de se destacar que, no Evento 1 dos Autos relacionados n. 2000260-44.2022.9.13.0004, Peça IPM 2, às fls. 4/14, Páginas 24/61, está explícito o nome do paciente como proprietário do veículo; além do mais, o proprietário da carreta suportou os danos de ambos os veículos, conforme documentos que seguem anexos, sem questionar a falta do nome do paciente no REDS. Concluiu que não houve prejuízo de direito, não se criou obrigação ou se alterou a verdade sobre fato, logo, não é um fato juridicamente relevante. Enfatizou, ainda, que o paciente fez um relatório reservado informando à Administração que estava sendo vítima de extorsão por parte de sua ex-namorada, fato que levou a mesma a fazer as denúncias infundadas, conforme se extrai dos autos às páginas PDF 74/76v. Ao final, requereu, liminarmente, a concessão da ordem de “Habeas Corpus”, para sustar o andamento da Ação Penal Militar n. 2000415-47.2022.9.13.0004/MG, que tramita em desfavor do paciente Herbert Lucas Baião Pereira, até que se julgue o mérito da presente ação. No mérito, requereu que seja concedida a ordem de habeas Corpus, para trancamento da ação penal em testilha. Em decisão de Evento 8 – DEC1, indeferi o pedido de concessão de medida liminar. As informações foram prestadas pelo excelentíssimo juiz de direito da 4 AJME-Criminal (Evento 13). Em seu parecer, juntado no Evento 19 – PARECER1, a eminente procuradora de justiça manifestou pelo não conhecimento do presente habeas corpus. Transcrevo trecho da manifestação da douta procuradora, in verbis: Pois bem, a questão se revela singela, tendo em vista que o impetrante pretende o trancamento da ação penal militar simplesmente porque, segundo a sua própria percepção, não se configura o crime de falsidade ideológica quando a falsidade recai “sobre fato juridicamente irrelevante, inócuo, que não contém nocividade efetiva ou potencial” (evento 1 - INIC1 - fls. 12), não se verificando, desta forma, qualquer ato da autoridade apontada como coatora que possa configurar ameaça à liberdade de locomoção do paciente, nos termos do que dispõe o artigo 467 do CPPM, o que, por si só, inviabiliza o conhecimento da medida processual ora adotada. Ainda que assim não fosse, conforme se extrai da decisão que recebeu a denúncia no dia 29/06/2022, a peça exordial preenche “todos os requisitos legais necessários ao recebimento” (evento 1 - TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 RECE_DENUN2 dos autos n. 2000415-47.2022.9.13.0004), razão pela qual ficou evidente que o impetrante se utilizou inadequadamente da via do habeas corpus para tentar provar a inocência do paciente com base em sua interpretação pessoal dos fatos (evento 1 - INIC1 - fls. 05/12), fazendo-se necessário, no entanto, dar continuidade à instrução criminal, a fim de que, somente ao final, seja possível decidir sobre a procedência ou não da ação penal militar. É o relatório. Em mesa para julgamento. VOTOS DESEMBARGADOR JADIR SILVA, RELATOR Em análise dos autos, entendo que o pedido de habeas corpus não poderá ser acolhido, conforme passo a demonstrar. Entendo que a lógica jurídica e o bom senso indicam que, pelo menos agora, não há justificativas para obstar o prosseguimento da ação penal, porque isso implicará uma incursão nos elementos indiciários e sua valoração fora de umas das causas primárias para o seu trancamento. Explico. A medida extrema do trancamento da ação penal ou do Inquérito Policial Militar funda-se em argumentos válidos que o justifiquem, através de provas pré-constituídas, em razão de clara atipicidade dos fatos ou de indubitável ocorrência de uma das causas extintivas de punibilidade. Na verdade, é o que dispõe a legislação processual pertinente – letras “c”, “g” e “h” do art. 467 do Código de Processo Penal Militar (CPPM), bem como o entendimento já assentado em nossos tribunais superiores. Destaco: EMENTA AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CRIME MILITAR. INGRESSO CLANDESTINO. ARTIGO 302 DO CÓDIGO PENAL MILITAR. DENÚNCIA. FALTA DE JUSTA CAUSA. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA. 1. Inadmissível, como regra, o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 2. O trancamento da ação penal pela via do habeas corpus é medida excepcionalíssima, admitida apenas nos casos de manifesta inépcia da denúncia ou da queixa, falta de pressuposto processual ou condição da ação penal ou flagrante ausência de justa causa. Precedentes. 3. Inviável verticalizar sobre a alegada inexistência de dolo na conduta do Paciente, porquanto tema vinculado às minúcias fáticas da prática delituosa, tarefa para a qual não se presta a presente via. Precedentes. 4. Para concluir em sentido diverso da instância antecedente e acolher o pleito de atipicidade material da conduta, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. 5. Incabível o exame de teses TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 defensivas não analisadas pela instância anterior, sob pena de indevida supressão de instância. Precedentes. 6. Agravo regimental conhecido e não provido. (HC 207759 AgR, relator(a): Rosa Weber, Primeira Turma, julgado em 18/12/2021, Processo eletrônico DJe-015, divulgado em 27-01-2022 e publicado em 28-01-2022). – grifei. Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CRIME SOCIETÁRIO. INÉPCIA DA DENÚNCIA. INOCORRÊNCIA. DESNECESSIDADE DE INDIVIDUALIZAÇÃO PORMENORIZADA DAS CONDUTAS DE CADA INDICIADO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DO EXCEPCIONAL TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. INVIABILIDADE NA ESPÉCIE DA ANÁLISE DA ALEGADA ATIPICIDADE: NECESSIDADE DE INCURSÃO NOS FATOS E PROVAS DA CAUSA. AUSÊNCIA DE MANIFESTA VIOLÊNCIA OU COAÇÃO ILEGAL AO DIREITO DE LOCOMOÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - As razões do agravo regimental não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. II - “Este Supremo Tribunal Federal sufraga o entendimento no sentido de que nos crimes societários, é prescindível que conste da denúncia a descrição minuciosa de cada acusado, mostrando-se consentâneo com os postulados do contraditório e da ampla defesa que se exponha o vínculo dos acusados com a sociedade comercial e que se narre as condutas delituosas de forma a possibilitar o exercício do direito de defesa” (HC 149.328-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux). III - O trancamento da ação penal, em habeas corpus, constitui medida excepcional que só deve ser aplicada nos casos (i) de manifesta atipicidade da conduta; (ii) de presença de causa de extinção da punibilidade do paciente; ou (iii) de ausência de indícios mínimos de autoria e materialidade delitivas, o que não ocorre na situação sob exame, sendo nesse sentido o entendimento uníssono desta Suprema Corte. IV - A análise da conduta do acusado constitui matéria probatória que deve ser apreciada pelo juiz natural da causa no curso da ação penal, não se afigurando razoável, nesse momento processual, afastar de plano a responsabilidade do paciente. V - A jurisprudência desta Corte, de resto, em diversas oportunidades, assentou o entendimento de que não se pode substituir o processo de conhecimento pela via excepcional do habeas corpus, o qual se presta, precipuamente, para afastar a manifesta violência ou coação ilegal ao direito de locomoção. Nesse sentido, entre outros, cito os seguintes precedentes: HC 85.636/PI, de relatoria do Ministro Carlos Velloso; HC 85.953/RS e HC 86.249/SP, de relatoria do Ministro Ayres Britto; HC 86.731/PE, de relatoria do Ministro Marco Aurélio; RHC 86.534/MG, de relatoria do Ministro Eros Grau; e HC 86.042/RS, de relatoria do Ministro Joaquim Barbosa. VI - Agravo regimental a que se nega provimento. (STF, HC n. 168446 Agr, Relator Ministro Ricardo Lewandowski, julgamento realizado em 24/05/2019, Segunda Turma, publicação realizada no dia 14/08/2019). – grifei. Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CRIME SOCIETÁRIO. INÉPCIA DA DENÚNCIA. INOCORRÊNCIA. DESNECESSIDADE DE INDIVIDUALIZAÇÃO PORMENORIZADA DAS CONDUTAS DE CADA INDICIADO. AUSÊNCIA DOS TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 REQUISITOS AUTORIZADORES DO EXCEPCIONAL TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. INVIABILIDADE NA ESPÉCIE DA ANÁLISE DA ALEGADA ATIPICIDADE: NECESSIDADE DE INCURSÃO NOS FATOS E PROVAS DA CAUSA. AUSÊNCIA DE MANIFESTA VIOLÊNCIA OU COAÇÃO ILEGAL AO DIREITO DE LOCOMOÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - As razões do agravo regimental não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. II - “Este Supremo Tribunal Federal sufraga o entendimento no sentido de que nos crimes societários, é prescindível que conste da denúncia a descrição minuciosa de cada acusado, mostrando-se consentâneo com os postulados do contraditório e da ampla defesa que se exponha o vínculo dos acusados com a sociedade comercial e que se narre as condutas delituosas de forma a possibilitar o exercício do direito de defesa” (HC 149.328-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux). III - O trancamento da ação penal, em habeas corpus, constitui medida excepcional que só deve ser aplicada nos casos (i) de manifesta atipicidade da conduta; (ii) de presença de causa de extinção da punibilidade do paciente; ou (iii) de ausência de indícios mínimos de autoria e materialidade delitivas, o que não ocorre na situação sob exame, sendo nesse sentido o entendimento uníssono desta Suprema Corte. IV - A análise da conduta do acusado constitui matéria probatória que deve ser apreciada pelo juiz natural da causa no curso da ação penal, não se afigurando razoável, nesse momento processual, afastar de plano a responsabilidade do paciente. V - A jurisprudência desta Corte, de resto, em diversas oportunidades, assentou o entendimento de que não se pode substituir o processo de conhecimento pela via excepcional do habeas corpus, o qual se presta, precipuamente, para afastar a manifesta violência ou coação ilegal ao direito de locomoção. Nesse sentido, entre outros, cito os seguintes precedentes: HC 85.636/PI, de relatoria do Ministro Carlos Velloso; HC 85.953/RS e HC 86.249/SP, de relatoria do Ministro Ayres Britto; HC 86.731/PE, de relatoria do Ministro Marco Aurélio; RHC 86.534/MG, de relatoria do Ministro Eros Grau; e HC 86.042/RS, de relatoria do Ministro Joaquim Barbosa. VI - Agravo regimental a que se nega provimento. (STF, HC n. 170207 Agr, Relator Ministro Ricardo Lewandowski, julgamento realizado em 31/05/2019, Segunda Turma, publicação realizada no dia 10/06/2019). – grifei. Conforme já me manifestei em semelhantes ações de habeas corpus, quando o Inquérito Policial Militar traz elementos mínimos indicativos de materialidade de fatos e indícios da autoria que, em tese, constituam delito, entendo que tais fatos, dentro da formação do denominado “opinio delicti”, a ser exercitado pelo Ministério Público, deverão ser descritos na denúncia, uma vez que há aqui a obrigatoriedade da propositura da ação penal, conforme estipula o art. 30 da lei processual penal militar. Do contrário, diante da inexistência de elementos mínimos indicativos de materialidade de fatos e indícios da autoria, o próprio Ministério Público poderá requerer o arquivamento, com fundamento no §2º do art. 25 do CPPM. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 Certo é que o impetrante/paciente poderá oferecer uma defesa nos autos da ação penal originária. Entendo que as teses de defesa do militar poderão ser analisadas, percucientemente, nos autos do processo principal, já instaurado, permitindo a apreciação das provas em uma instrução criminal. Por entender que os autos não trazem qualquer hipótese de ilegalidade ou mesmo de abuso de poder relacionada na propositura ou na condução da ação penal, denego o pedido de ordem da presente ação de habeas corpus. É como voto. DESEMBARGADOR SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS Acompanho o voto do eminente desembargador relator. DESEMBARGADOR JAMES FERREIRA SANTOS Acompanho o voto do eminente desembargador relator. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 4 de agosto de 2022. Desembargador Jadir Silva Relator